Tribunal: TJSP
Processo: 2031809-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do tratamento prescrito ao autor (medicamento PONATINIBE). Insurgência da requerida. Inconsistência. Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do c.TJSP. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do tratamento prescrito ao autor (medicamento PONATINIBE). Insurgência da requerida. Inconsistência. Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do c.TJSP. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade da realização do tratamento prescrito. Decisão preservada. Recurso desprovido.